Tribunal: TJSP
Processo: 0007160-68.2010.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Leme de Campos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-03

Ementa:
ção do depósito – VERBA SUCUMBENCIAL – Razoabilidade do valor arbitrado a título de honorários advocatícios – Sentença ajustada. Parcial provimento ao recurso.
(TJSP; Apelação Cível 0007160-68.2010.8.26.0053; Relator (a): Leme de Campos; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 3a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 28/06/2021; Data de Registro: 03/07/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941

Relator(a):

Leme de Campos

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

6a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

28/06/2021

Data de publicação:

03/07/2021

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO – Juros compensatórios – Redução do percentual para 6% – Incidência somente até a data da expedição do precatório original – Base de cálculo dos juros de mora – Diferença entre os valores depositados e o total da indenização, incluindo-se a complementação do depósito – VERBA SUCUMBENCIAL – Razoabilidade do valor arbitrado a título de honorários advocatícios – Sentença

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO – Juros compensatórios – Redução do percentual para 6% – Incidência somente até a data da expedição do precatório original – Base de cálculo dos juros de mora – Diferença entre os valores depositados e o total da indenização, incluindo-se a complementação do depósito – VERBA SUCUMBENCIAL – Razoabilidade do valor arbitrado a título de honorários advocatícios – Sentença ajustada. Parcial provimento ao recurso.